Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-12.2025.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-12.2025.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAIARA NASCIMENTO PEIXOTO

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

VALIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. ASSINATURA COMPATÍVEL COM

DOCUMENTOS PESSOAIS DA APELANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE

FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora beneficiária do INSS contra sentença que, em ação declaratória de inexistência contratual de débito cumulada com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes todos os pedidos e reconheceu a litigância de má-fé da autora, por entender comprovada a validade do contrato de título de capitalização firmado com o Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a validade da contratação do título de capitalização, e se a conduta processual da parte autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, porém, no caso em exame, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando o Termo de Proposta de Compra de Título de Capitalização devidamente assinado pela Apelante.

4. A assinatura aposta no contrato de capitalização é condizente com a caligrafia da parte autora presente em seus documentos pessoais — RG e procuração —, não havendo indícios de fraude ou falsidade que infirmem a validade do negócio jurídico.

5. A alegação de hipervulnerabilidade e baixa instrução, conquanto relevante no âmbito do Direito do Consumidor, não pode servir de escudo para alegações genéricas, tampouco para eximir a parte de contestar, por meio de perícia grafotécnica ou outro meio idôneo, a prova documental concreta produzida pela parte adversa.

6. Comprovada a validade da contratação, os descontos realizados correspondem às parcelas de contrato legitimamente celebrado, afastando-se a pretensão de repetição do indébito e a indenização por danos morais, ausente o pressuposto da conduta ilícita.

7. A conduta da parte autora, que alterou a narrativa fática após a juntada do contrato e passou a questionar genericamente tarifas bancárias e a validade de assinaturas, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato assinado, com assinatura compatível com os documentos pessoais do consumidor, cumpre o ônus probatório imposto à instituição financeira pela inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

2. A hipervulnerabilidade do consumidor não dispensa a impugnação específica da prova documental produzida pela parte adversa, especialmente quando ausente requerimento de perícia grafotécnica.

3. A alteração da narrativa fática após a juntada de prova contrária às alegações iniciais configura litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000399-12.2025.8.05.0062, da Comarca de Conceição do Almeida/BA, em que figura como Apelante
MAIARA NASCIMENTO PEIXOTO
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05